Tribunal: STF
Processo: ARE 1395324
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Turma Criminal do Colégio Recursal da 13ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Araraquara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, para manter a condenação que lhe foi imposta, porque incurso no art. 41-B, caput, da Lei 10.671/2003 (eDOC 10, p. 1-4). 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 12, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-13), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º e 217 da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Presidente do Colégio Recursal da 13ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Araraquara do TJ/SP não admitiu o RE (eDOC 19, p. 1).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 21, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, apesar de relevante, supero a arguição de impedimento do Juiz-Presidente prolator da decisão ora agravada, conforme sustentado neste ARE.



    Explico.



    Ao julgar recentemente o ARE 1.391.422/SP, por mim relatado, decisão de 29.8.2022, caso similar ao presente feito, acentuei o seguinte:



    “(...) consoante asseverado na manifestação do Parquet federal (eDOC 38, p. 1-9), ‘(...) a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Destarte, não há sentido prático em determinar a devolução dos autos para que seja efetuada nova análise de admissibilidade recursal, uma vez que tal decisão não é vinculativa ao Supremo Tribunal Federal, que também exerce esse juízo. (...) Nesse contexto, não deve ser reconhecida a nulidade arguida, por ausência de prejuízo à defesa (pas de nulitté sans grief), tendo em vista que será realizada diretamente na Corte Suprema a análise da admissibilidade do presente recurso extraordinário.” (eDOC 38, p. 4, do citado ARE 1.391.422/SP). 



    No caso, o RE também não reúne condições de procedibilidade.



    Inicialmente, frise-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, ainda que assim não fosse, porque consentâneo coma jurisprudência desta Suprema Corte, destaco do acórdão ora recorrido:



    “(...) 



    Afasto, ainda, a alegação de inconstitucionalidade do artigo 41-B da Lei nº 10.671/2003, denominada Estatuto do Torcedor, pois referida lei foi considerada integralmente constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2937/DF.



    Importante ressaltar o seguinte argumento utilizado pelo Ministro Relator César Peluso: ‘A inconsistência das alegações do requerente não é sutil, pois,em síntese, nenhuma das normas impugnadas fere o texto constitucional, o que desnuda a absoluta inaplicabilidade dos princípios que invocou’ (STF, ADI 2937/DF, Rel. Min. César Peluso, j. 23.02.12). 



    Declarada a constitucionalidade integral da Lei 10.671/03,consequentemente determina-se a constitucionalidade de todos os crimes nela tipificados. Logo, o art. 41-B está de acordo com a Constituição Federal. 



    E não há que se falar em inexistência de bem jurídico tutelado, pois o art. 13, da Lei 10.671/03, determina: ‘O torcedor tem direito a segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas’, sendo certo, ainda, que a segurança e a regularidade dos eventos esportivos também são objeto de proteção.” (eDOC 10, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente